Tribunal: TJSP
Processo: 1012548-87.2021.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-05
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Declaratória de inexigibilidade de dívida – Débitos prescritos que não podem ser objeto de cobrança, seja por meios judiciais ou extrajudiciais – Inexigibilidade dos questionados débitos, atingidos pela prescrição, sendo inviável a sua cobrança ou mesmo inscrição em plataforma que se presta à realização de acordo para pagamento da dívida – Precedentes do TJSP.

Honorários de sucumbência –

Ementa:
Declaratória de inexigibilidade de dívida – Débitos prescritos que não podem ser objeto de cobrança, seja por meios judiciais ou extrajudiciais – Inexigibilidade dos questionados débitos, atingidos pela prescrição, sendo inviável a sua cobrança ou mesmo inscrição em plataforma que se presta à realização de acordo para pagamento da dívida – Precedentes do TJSP.

Honorários de sucumbência – "Quantum" – Valor da causa irrisório - Fixação em R$ 1.000,00 que se coaduna com os parâmetros estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o do art. 85 do atual CPC - Redução que importaria em fixação de verba aviltante, o que não se admite - Sentença de procedência da ação mantida – Apelo da ré desprovido.